Tribunal: TJBA
Processo: 8018573-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018573-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CARLOS JAIME CARAMELO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. ÁREA JUDICIÁRIA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL PLENO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM RESPEITO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo por ato de autoridade pública, não lhe sendo afeta a realização de instrução probatória. No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo Impetrante é suficiente para o deslinde da causa, evidenciando a adequação da via processual mandamental para a espécie. Preliminar rejeitada. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Ressalvadas as razões jurídicas deste voto, das quais não abdico, exaustivamente discutida a matéria em sessão de julgamento, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres desembargadores integrantes deste E. Tribunal Pleno, no sentido de que os candidatos integrantes do cadastro reserva classificados até a 1.308ª posição têm direito líquido e certo à nomeação, para rejeitar a preliminar e conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse do Impetrante no cargo de técnico judiciário/escrevente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segurança concedida em respeito princípio da colegialidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018573-71.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Carlos Jaime Caramelo Bittencourt e Impetrado o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída e, no mérito, conceder a segurança impetrada.. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça